Tribunal: TJSP
Processo: 1024695-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO – Consórcio – Aquisição de dez cotas simultaneamente, via aplicativo eletrônico, para compra de nove motocicletas e de um automóvel – Recusa no pagamento das quantias contempladas por evidências de fraude – Verossimilhança, tanto mais que se alegou como prejuízo material frustração na compra de máquina pesada com o dinheiro das contemplações – Arrendamento de outra, em substituição,

Ementa:
CONTRATO – Consórcio – Aquisição de dez cotas simultaneamente, via aplicativo eletrônico, para compra de nove motocicletas e de um automóvel – Recusa no pagamento das quantias contempladas por evidências de fraude – Verossimilhança, tanto mais que se alegou como prejuízo material frustração na compra de máquina pesada com o dinheiro das contemplações – Arrendamento de outra, em substituição, ocorrido posteriormente aos lances tidos como vitoriosos e à própria recusa no pagamento – Direito, independentemente de motivo, do banco administrador em rescindir os contratos, com restituição do que foi pago, conforme ocorreu – Caso, ainda, em que a própria consorciada assim se manifestou em notificação sem qualquer ressalva - Sentença de improcedência de ação de rescisão e reparatória de danos materiais e morais mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração, com reconhecimento de ofício – Dedução de pretensão contra fato incontroverso e em alteração da verdade, com utilização do processo para conseguir objetivo ilegal sob conduta temerária – Aplicação de pena – Inteligência do disposto nos incisos I, II, III e V do art. 80 e no art. 81, ambos do Cód. de Proc. Civil – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024695-58.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GATTI OFICINA MECANICA LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024695-58.2019.8.26.0576
2
VOTO No: 44086
APEL.No: 1024695-58.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 6a VC
APTE. : GATTI OFICINA MECÂNICA LTDA. (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
CONTRATO
Consórcio
Aquisição de dez cotas
simultaneamente, via aplicativo eletrônico, para compra de
nove motocicletas e de um automóvel
Recusa no
pagamento das quantias contempladas por evidências de
fraude Verossimilhança, tanto mais que se alegou como
prejuízo material frustração na compra de máquina pesada
com o dinheiro das contemplações
Arrendamento de
outra, em substituição, ocorrido posteriormente aos lances
tidos como vitoriosos e à própria recusa no pagamento
Direito,
independentemente
de
motivo,
do
banco
administrador em rescindir os contratos, com restituição do
que foi pago, conforme ocorreu Caso, ainda, em que a
própria consorciada assim se manifestou em notificação
sem qualquer ressalva - Sentença de improcedência de ação
de rescisão e reparatória de danos materiais e morais
mantida.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Configuração,
com
reconhecimento de ofício Dedução de pretensão contra
fato incontroverso e em alteração da verdade, com
utilização do processo para conseguir objetivo ilegal sob
conduta temerária Aplicação de pena Inteligência do
disposto nos incisos I, II, III e V do art. 80 e no art. 81,
ambos do Cód. de Proc. Civil Apelação improvida.
Apelação tirada de r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Marcelo da Moraes Sabbag - que julgou improcedente ação dita “de
rescisão contratual c.c. devolução dos valores em dobro e reparação por danos
morais e materiais” em razão de alegado descumprimento de contratos de consórcio
(cotas contempladas: negativa de entrega dos valores); honorários advocatícios
arbitrados em dez por cento do valor da causa.
A empresa apelante insiste, alvitrando incidência do CDC, em
que adquiriu as cotas para compra de “bens móveis” depois de ver as probabilidades
de ser vitoriosas conforme o percentual dos lances que desse, o que fez via
simulação em aplicativo eletrônico do réu; assim o fez e foi contemplada mas o
apelado negou-se a entregar os valores, o que a prejudicou porque já estava em
tratativas para, com eles, adquirir máquina pesada de terraplanagem, motivo pelo
qual foi obrigada a “arrendar” outra; assevera, então, que tem direito a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024695-58.2019.8.26.0576
3
dobrada do que pagou, mais os gastos com esse “arrendamento” e a indenização por
danos morais que alega ter sofrido.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
A apelante opôs-se ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga; aliás, a apelante litiga em
desabrida má-fé, registrado a constatação de que pouco importa discutir a incidência
ou não do CDC: com ou sem ela o resultado não se altera.
O culto Magistrado, acolhendo as justificativas do apelado
para, ele próprio, ter tomado a iniciativa de rescindir a contratação, registrou na bem
lançada r. sentença que há evidências de fraude da parte dela.
Para tanto, anotou que a não houve promessa de
contemplação, se não mera simulação em aplicativo eletrônico (“app”), o que não a
garantiria e, mais ainda, ter sido justo o cancelamento administrativo das cotas, com
devolução dos valores; em atuação administrativa o apelado apurou inexistência de
qualquer empresa no endereço indicado pela apelante como seu (posto tenha ela
impugnado essa constatação, não demonstrou o contrário, além de ter sido feito
depósito na conta dela, para subsidiar os lances (dada a proximidade do ato), o qual
foi efetuado por pessoa que já tinha problemas de inadimplemento.
Mas não é só.
Continuando a leitura atenta do que nos autos se contem,
verifica-se que:
a) na petição inicial consta que as cotas destinar-se-iam à
aquisição de “bens móveis” sem que, curiosamente, fosse declinada suas
características, ao passo que, dos instrumentos juntados (fls. 21/34), verifica-se tratar-
se de, nada menos, nove motocicletas “G 310 R” (isto é, da marca BMW) e um
automóvel “KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC” (isto é, da marca Renault).
Claro que, dentro de normalidade, ninguém estaria legalmente
impedido de assim contratar.
Menos certo não é, todavia, que essa peculiaridade não se
amolda às afirmações da apelante, segundo as quais o produto das contemplações
seria destinado à aquisição de uma máquina de terraplanagem, tanto mais quando se
sabe que deveria provar a aquisição dos bens objeto das contratações efetivas e,
ainda, que, como regra, devem permanecer sob garantia, salvo de outra natureza
fosse oferecida, do que nada se falou.
Já aí se nota incongruência incontrastável entre o que ocorreu
e o que se disse que iria ocorrer;
b) o dito “contrato de arrendamento” de outra máquina que,
segundo se alegou, seria para substituir a que se não pôde adquirir com o produto
das contemplações tem data (15.04.2019 fls. 46 e 49) de, pelo menos, dois
meses posteriores aos lances (dados em 18 e 24.01.2019) quando, certamente, já
ocorrera a denegação da entrega dos valores pelo apelado em razão dos indícios da
fraude, vale dizer, a apelante já teria sabido disso e, mesmo assim, ajustou o aluguel,
o que é absolutamente inverossímil;
c)
em
22.04.2019
(fls.
50)
a
apelante
endereçou
correspondência ao apelado notificando-o “a fim de rescisão contratual com
devolução dos valores pagos”, mas sem qualquer ressalva ou cientificação dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024695-58.2019.8.26.0576
4
acerca daquele alegado prejuízo.
Esse ato, sobre estranhável porque praticado poucos dias
(sete) depois do alegado ajuste de “arrendamento”, torna, de pronto, prejudicada
qualquer discussão ou pretensão às indenizações objeto da ação;
d) o apelado demonstrou que, tão logo resolveu desfazer os
ajustes em razão das apurações que fizera, restituiu à apelante os valores dela
recebidos.
É verdade que, segundo alegou ela na petição inicial, houve
débitos posteriores, que atribuiu a continuação de cobrança de parcelas mensais;
menos certo não é, nesse ponto, que o apelado explicou a origem de tais
lançamentos, os quais seriam para recobrar valores pagos a maior quando da
restituição e, quanto a isso, não houve impugnação.
Daí se concluir conforme bem o fez o culto Magistrado
que o apelado agiu sob exercício legal de seu direito ao rescindir de sua iniciativa as
avenças e restituir o que era devido, com o que não se lhe pode impor
enquadramento no disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Essa iniciativa era cabível motivadamente ou não, ressalvando-
se, em qualquer dos casos, responsabilidade por eventuais prejuízos da apelada os
quais, apesar de alegados, não se mostraram consistentes e, no plano moral,
inexistente mesmo.
Nada há, pois, a alterar no que foi decidido; ajustam-se os
honorários advocatícios para quinze por cento do valor da causa (§11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil), permanecendo a apelante livre de pagá-los enquanto se
mantiver na situação que alegou para obter o benefício da justiça gratuita, ou até
quando se demonstrar o contrário.
É de se considerar, por fim, que a apelante litigou em má-fé:
movimentou o aparato do Poder Judiciário e deu causa aos respectivos ônus,
inclusive da parte contrária, ajuizando ação que se mostrou totalmente desarrazoada,
o que, em face de tais circunstâncias, não se amolda aos fatos normais das
demandas.
Em suma: deduziu pretensão contra os fatos incontroversos de
inexistência de promessa de contemplação das cotas adquiridas (deu-se mera
simulação eletrônica), os bens eram motocicletas e automóveis, o que
deliberadamente se omitiu na petição inicial e, como tal, de difícil se não impossível
comercialização imediata para a alegada compra da máquina, utilizou-se do processo
para objetivo ilegal (pedidos de indenizações com base em afirmações
inverossímeis) tudo cristalizando alteração da verdade e conduta temerária (incisos
I, II, III e V do art. 80 do Cód. de Proc. Civil).
Assim não tivesse procedido, o processo, com certeza, nem se
teria iniciado ou, acaso em face de pretensões legítimas, ter-se-ia desenvolvido com
mais rapidez e objetividade, sem os prejuízos adicionais causados pela demora
motivada pelo irregular comportamento. (“é litigante de má-fé a parte que deduz
pretensão contra fato incontroverso e altera sua verdade, postergando o
princípio da lealdade processual” (RSTJERGS 148/178), cfe. T. NEGRÃO, “Cód.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024695-58.2019.8.26.0576
5
de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., pág. 175, nota no 7 ao art. 80).
Presentes,
portanto,
os
requisitos
exigidos
para
tal
reconhecimento, a saber “que a conduta de uma das partes se subsuma a uma
das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
sido oferecida oportunidade para defesa (CF, art, 5o, LV); e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187 e 146/136), IDEM,
ibidem, nota no 1a.
Diante disso, e reconhecida a litigância de má-fé, fica a
apelante condenada (art. 81 do Cód. de Proc. Civil) no pagamento de indenização -
obviamente fora do manto de proteção da justiça gratuita - ao apelante, ora arbitrada
em cinco por cento do valor corrigido da causa.
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação.
José Tarciso Beraldo,
Relator